Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713891-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSOM JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSOM JOSÉ MOREIRA DE OLIVEIRA MELO contra a decisão de ID 181479224 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que a mora é justificável; que as cláusulas contratuais são abusivas; que está caracterizado o anatocismo; que o veículo possui valor sentimental; que não há justificativa para cobrança de tarifa de avaliação do bem; que o falecimento de sua avó interferiu o pagamento das parcelas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o recolhimento do mandado e a retirada da restrição judicial. No mérito, pede a revogação da decisão agravada, com a extinção do processo sem resolução de mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 57689433, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição de ID 58577770. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Em relação à abusividade das taxas de juros e dos encargos incidentes sobre o contrato, a parte não submeteu a questão à apreciação no primeiro grau. A apontada existência de anatocismo não foi analisada na decisão impugnada, de modo que a apreciação direta, no segundo grau de jurisdição, representa supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “conquanto assegurado à obrigada ampla defesa, as teses defensivas que exorbitam os aspectos formais de sua constituição em mora devem ser formulados em ambiente de contestação, não podendo ser deduzidos em sede de agravo interposto em face da decisão concessiva da liminar, pois encerram matérias ainda não debatidas nem resolvidas pelo juiz da causa, pressuposto para que seja exercitado o direito ao recurso. (Acórdão 1660029, 07319262020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023) (grifo nosso). Portanto, compete à parte agravante alegar a abusividade das cláusulas contratuais no primeiro grau de jurisdição. Sob outro enfoque, sem que o juízo se debruce sobre os documentos novos e fundamentos expostos, a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. De igual modo, o alegado valor sentimental do veículo e o auxílio material prestado por familiar falecido no pagamento das parcelas não constituem matérias oponíveis ao credor fiduciário. Em consequência, não obstam a busca e apreensão do veículo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora